Tribunal: TJMT
Processo: 1025596-83.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025596-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Comercial, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1º, 50, §1º, E 59 DA LEI Nº 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que
a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
e que
a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
.

Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal.

Conforme Súmula 581 do STJ:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLI ISABEL TIECHER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 0039114-15.2015.8.11.0041, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada\agravante, apenas para determinar o afastamento da capitalização dos juros moratórios no cálculo de atualização do débito.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- o limite do que foi decidido, quando do julgamento da Recuperação Judicial, foi conservar e direito de cobrar o crédito contra o avalista;

- o valor do crédito, ainda não apreciada ainda, pois está formulada na exceção;

- após o julgamento da fase ordinária, foram criados e gerados e juntados dois documentos novos: ID 109395687 a Sentença de Encerramento que dá quitação do Banco credor; e ID 109398642, o Quadro Geral de Credores Consolidado, que consolida a inexistência de qualquer dívida, para ser deferido o encerramento da recuperação judicial;

- não se trata de coisa julgada, pois esta matéria de aplicar ao crédito todas as condições discutidas e aprovadas pela referida assembleia de credores da classe, indistintamente, não se encontra na decisão (transitada em julgado);

- a existência dos dois documentos novos, são motivos para que se analise a matéria exposta ao douto Juízo
a quo
, já que inexistentes na época; importando na quitação total da dívida;

- tendo em vista a continuidade da ação e a não observação pelo Banco Agravado das condições estabelecidas em assembleia de credores da recuperação judicial do grupo Castoldi em relação ao valor do crédito, o que foi apenas agora na Exceção de Pré-Executividade, deve-se extinguir e arquivar a execução atacada, pela falta de higidez do título executivo, uma vez que o título perdeu suas características, substituído pela decisão de homologação da recuperação judicial;

- apresentou cálculo que entende correto da dívida até 31/08/2020, em R$450.454,43 conforme as condições do plano de pagamento da RJ;

- o valor pretendido pelo banco agravado (saldo devedor em 31.08.2020) de R$2.204.263,27, não deve prevalecer;

- o banco agravado apresentou como Saldo Devedor para a data de 31.10.2023, a quantia de R$3.407.159,12, entretanto, entende que o valor correto é de R$512.833,39;

- a matéria ventilada nesta exceção é que o valor do crédito, acaso não extinta a presente ação, deverá ser corrigido e atualizado pelas condições da recuperação judicial, como aos demais credores, indistintamente, acrescidos de juros de 4% ao ano e correção monetária pela TR; com o deságio de 65%, conforme aprovado no plano de recuperação judicial; e o pagamento em 84 prestações, com carência de 18 meses.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para:

I-) suspender a decisão agravada; e no mérito;

II-) extinguir o feito pelo pagamento realizado dentro da recuperação judicial e pela quitação judicial demonstrada pela r. Sentença de Encerramento da recuperação judicial e publicação do Quadro Geral de Credores Consolidado, que são dois documentos novos, que teve por cumprida todas as obrigações em relação ao Banco do Brasil;

III-) acaso não seja este o douto entendimento, requer sejam aplicadas ao crédito todas as condições estabelecidas pelo plano de pagamento que merece ser aplicado a todos os credores indistintamente;

IV-) constatando-se o excesso da execução (R$2.894.325,73), requer aplicação do artigo 940 do Código Civil pela má-fé e demais cominações legais.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 193120167.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Versam os autos de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, que condenou MARLI ISABEL TIECHER, ora agravante, ao pagamento de R$1.120.308,40, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majoração em apelação em 11% sobre o valor da condenação (Id. 34569692 - Pág. 3), além do pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, em 2% sobre o valor da causa atualizado.

O banco agravado apresentou o pedido de cumprimento de sentença e foi determinada a intimação da ré para pagamento.

Na Exceção de Pré-Executividade a executada\agravante alega que o credor não observou o deságio de 65% estabelecido na assembleia geral de credores para a classe quirografária, como firmado em assembleia e homologado judicialmente, já que às 03 notas de crédito apresentadas pelo Banco foram lançadas nos autos da recuperação em R$361.833,65, atualmente em R$450.454,43, de modo que manifesto o excesso de execução; alegou, ainda, a ilegalidade dos juros capitalizados, posto que em desconformidade com o que foi deliberado em assembleia, sendo a decisão que deferiu a recuperação datada de 30/03/2015.

A sentença exequenda restou assim exarada:

“... na sentença Id. 37886937, que foi modificada apenas quanto aos honorários e multa à autora, restou transitado em julgado quanto ao ponto ora em debate que:

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em face de avalista, cuja devedora principal encontra-se em Recuperação Judicial.

Destaco, inicialmente, que não cabe falar em suspensão do feito, já que transcorrido o período de blindagem, notadamente ante a informação prestada pela ré de que já ocorreu a aprovação do plano de recuperação judicial, bem assim a respectiva homologação judicial.

Há de se ter em vista que, com a inclusão do crédito objeto de discussão no plano de recuperação judicial, na forma do art. 59 da Lei 11.101/2005, a disposição legal acerca da novação foi operada.

Todavia, no mesmo dispositivo de lei há expressa menção quanto ao não prejuízo das garantias:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Considerando que no caso em tela a ação foi ajuizada apenas em face da avalista, e não contra a devedora principal em Recuperação Judicial, a novação não afasta a obrigação desta, posto que não albergada pelo benefício da recuperação, conforme o art. 49, § 1º da Lei 11.105/2005
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

O colendo STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos decidiu acerca da questão ora analisada:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO A CRISTALIZAR A EXISTÊNCIA DE MEROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SOCIEDADE ANÔNIMA EM RECUPERAÇÃO. PARTICULARIDADES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO ANALISADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 5 E 7/STJ. 1. Questão já examinada pela Colenda 2ª Seção sob o rito do art. 543-C do CPC, tendo sido firmada a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015) 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1448115/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

Esta orientação é objeto de súmula emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 581, de 14/09/2016: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Também nesta vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. INADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CC/2002. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. ART. ART. 59 DA LEI 11.101/05. FIADORES. NOVAÇÃO NÃO ESTENDIDA. ART. 49, § 1º DA LEI 11.105/2005. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência do termo final da obrigação, por si, impõe o devedor em mora. Inteligência do art. 397 do CC/2002. 2. Inexiste, nos autos, prova de novação de dívida, conforme o art. 360 do CC/2002. Art.. 333, II, do CPC. Ônus do réu.
3. A recuperação judicial beneficia a empresa, mas não afasta a obrigação dos coobrigados e fiadores da responsabilidade do débito, conforme o art. 49, § 1º da Lei 11.105/2005.
4. Apelação conhecida e não provida.” (TJMG - Apelação Cível 1.0026.11.005884-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2013, publicação da súmula em 11/11/2013)

Por fim, rejeito o pedido de remessa dos autos ao juízo recuperacional, por não estar a ré incluída no rol de devedores daquela, bem como, não incidir penhora sobre bens de interesse daquele juízo.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE CONTRAÍDA A OBRIGAÇÃO. 1. Extinta a concordata e deferida a recuperação judicial, não há se falar em juízo universal que, ademais, é instituto próprio da falência. 2. Possuindo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75 do CC) podendo a demanda ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver contraído a obrigação (art. 100, IV, 'b" do CPC). 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Campina das Missões - SC, suscitado”. (STJ - CC 53.549/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO)

Feitas essas considerações, não há ensejo à tese, firmada pela requerida, de declarar a novação, extinção, suspensão ou remessa dos autos ao juízo da Recuperação Judicial, por não ter a decisão prolatada no feito em comento atingido a ora requerida.”

Sabe-se que é admitida a novação dos créditos na recuperação judicial, mantendo-se as garantias dos créditos anteriores, exceto quando há aprovação expressa por parte do credor titular da respectiva garantia.

Igualmente, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/05, restando aprovado o plano de recuperação judicial e preenchidos todos seus requisitos de validade, todos os credores existentes na data do pedido estão a ele sujeitos.

Em princípio, mesmo aqueles credores que não votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial ou levantem alguma ressalva individual para aprovação devem se submeter aos termos lá dispostos, desde que não haja contrariedade aos termos da lei.

Ressalta-se, ainda, que a negociação no plano recuperacional deve ser compreendida como um conflito de interesses legítimos dos diversos credores e da empresa recuperanda, na qual sempre haverá a supressão de alguns interesses individuais dos credores, em benefício de pagamento de todos os créditos e da continuação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento majoritário pela necessidade de anuência expressa do credor para que a cláusula de supressão de garantias tenha eficácia perante ele.

Neste sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que
a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estEnde a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp n. 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021).

Além disto, no tocante à novação dos créditos, eis o que dispõe o art. 49, §1º da Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, observa-se que, pela natureza da garantia prestada por terceiro, não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal. Diante desse cenário, inclusive, é que o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº 581, que assim esclarece:

Súmula 581: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024